Tribunal: TJDFT
Processo: 0004007-54.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004007-54.2014.8.07.0008 RECORRENTE: LAÍS DE OLIVEIRA RIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA A SEGUNDA RÉ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO. MÉRITO PREJUDICADO. 1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). 2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 3. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos e que as penas fixadas em concreto foram de 01 (um) ano e dois meses de detenção para o primeiro réu e 01 (um) ano de detenção para a segunda ré, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa. 4. Embora a segunda ré não tenha pleiteado, em suas razões, a declaração da prescrição da pretensão punitiva retroativa, por ser matéria de ordem pública, reconheço-a de ofício e extingo a sua punibilidade. 5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou condenação, apenas em extinção de punibilidade. 6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Reconhecimento de ofício da prescrição punitiva retroativa em relação à segunda ré. A recorrente alega violação aos artigos 67, inciso II, e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvida dos fatos a ela imputados. Afirma que o acórdão recorrido deveria não apenas ter reconhecido a extinção da punibilidade em face da prescrição, preliminarmente, mas também deveria ter decidido o mérito do recurso, declarando a sua absolvição por não haver provas de que teria concorrido para a prática do crime de homicídio culposo, porquanto ainda que o feito tenha sido extinto, persistem os efeitos penais e extrapenais, os quais lhe poderão trazer prejuízos morais, sociais e profissionais, já que se trata de médica cuja profissão requer credibilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 67, inciso II, e 386, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa” (AgRg na Rcl 35.251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o HC 629325/GO, Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/3/2021; e “O pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição pressupõe jurisdição de mérito” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1860031/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027